Tribunal: TJDFT
Processo: 0706822-13.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL FIRMADO COM A TERRACAP VINCULADO AO PROGRAMA PRÓ-DF II. MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA POR PARTE DA CESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AO INCENTIVO. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES. IMÓVEL INCLUÍDO EM LICITAÇÃO PÚBLICA E ARREMATADO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DOS ARREMATANTES AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES ERIGIDAS NO IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ARREMATANTE NÃO CONFIGURADO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por benfeitorias erigidas no imóvel arrematado pela embargada. A embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto à natureza da extinção do contrato, bem como a respeito da análise de cláusulas contratuais e editalícias, e da aplicação de dispositivos legais que fundamentam a pretensão indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se estaria evidenciada omissão no v. acórdão quanto à distinção entre as consequências jurídicas decorrentes do cancelamento do incentivo por inadimplemento contratual e por desistência do negócio jurídico; (ii) determinar se estaria caracterizado o enriquecimento sem causa por parte do embargado; e (iii) verificar se, mesmo diante da perda do direito à indenização em relação à TERRACAP, subsistiria obrigação do arrematante de indenizar as benfeitorias erigidas no imóvel, à luz de regras estabelecidas no edital e na escritura pública de compra e venda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento de embargos de declaração, fundamentados em pretensa omissão, quando observado que o egrégio Colegiado se manifestou expressamente a respeito das questões suscitadas no recurso de apelação, deixando consignado que, em razão de descumprimento contratual, a embargante perdeu o direito à indenização por benfeitorias, em virtude de previsão legal expressa, a inviabilizar o reconhecimento do enriquecimento sem causa por parte da embargada.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.